Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-04.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Quantidade compatível com consumo pessoal. Insuficiência de provas. Desclassificação para uso.

Se as circunstâncias fáticas – apreensão de quantidade de droga compatível com o consumo pessoal, não havia denúncia de tráfico, o réu não foi visto em atitude típica de traficância e não abordado usuário comprador da droga - não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, desclassifica-se o crime de tráfico para o crime do art. 28 da L. 11.343/06, em observância ao princípio do "in dubio pro reo". Apelação não provida.